Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. NULIDADE. PROVA ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelas partes são considerados suficientes para a apreciação adequada da controvérsia, mediante a livre convicção do julgador.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.